Tribunal: STJ
Processo: 0053453-83.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750713 - PR (2024/0357427-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
FERNANDA REBELO ALVES FERREIRA - DF034056
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
AGRAVADO
: VASCONCELOS & CAMARA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ELISIO BRITO CARIBE - PE014451
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA PARCIAL EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
ação de busca e apreensão envolvendo cinco bens, na qual houve desistência
parcial quanto a um dos bens não localizado.
2. O Tribunal de origem aplicou o
§ 1o, do CPC, fixando honorários
art. 90,
advocatícios proporcionais à desistência parcial, afastando o princípio da
causalidade previsto no
§ 10, do CPC.
art. 85,
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de
incidência da
que veda o reexame de provas, e prejudicou a
Súmula 7/STJ,
análise do dissídio jurisprudencial pela alínea "c".
4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios
devem ser fixados com base no princípio da causalidade, considerando a
alegação de que a desistência parcial decorreu de fato superveniente imputável
ao devedor, ou se deve prevalecer a regra específica do
§ 1o, do CPC.
art. 90,
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise do dissídio
jurisprudencial pela alínea "c", diante do óbice da Súmula 7/STJ.
6. A incidência da
impede o reexame de provas para verificar as
Súmula 7/STJ
circunstâncias fáticas que levaram à desistência parcial, inviabilizando a
aplicação do princípio da causalidade previsto no
§ 10, do CPC.
art. 85,
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o óbice da Súmula 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea "c", quando ambos os
fundamentos tratam da mesma matéria de fundo.
Documento eletrônico VDA52255612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6499cca4-d223-4bcd-a43a-8a1d8df26f34

8. Não há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma invocado pela
agravante, pois o paradigma tratou de extinção total da ação por quitação/perda
de objeto, enquanto o caso presente envolve desistência parcial quanto a um dos
bens.
9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6499cca4-d223-4bcd-a43a-8a1d8df26f34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750713 - PR (2024/0357427-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
FERNANDA REBELO ALVES FERREIRA - DF034056
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
AGRAVADO
: VASCONCELOS & CAMARA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ELISIO BRITO CARIBE - PE014451
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA PARCIAL EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
ação de busca e apreensão envolvendo cinco bens, na qual houve desistência
parcial quanto a um dos bens não localizado.
2. O Tribunal de origem aplicou o
§ 1o, do CPC, fixando honorários
art. 90,
advocatícios proporcionais à desistência parcial, afastando o princípio da
causalidade previsto no
§ 10, do CPC.
art. 85,
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de
incidência da
que veda o reexame de provas, e prejudicou a
Súmula 7/STJ,
análise do dissídio jurisprudencial pela alínea "c".
4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios
devem ser fixados com base no princípio da causalidade, considerando a
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

alegação de que a desistência parcial decorreu de fato superveniente imputável
ao devedor, ou se deve prevalecer a regra específica do
§ 1o, do CPC.
art. 90,
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise do dissídio
jurisprudencial pela alínea "c", diante do óbice da Súmula 7/STJ.
6. A incidência da
impede o reexame de provas para verificar as
Súmula 7/STJ
circunstâncias fáticas que levaram à desistência parcial, inviabilizando a
aplicação do princípio da causalidade previsto no
§ 10, do CPC.
art. 85,
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o óbice da Súmula 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea "c", quando ambos os
fundamentos tratam da mesma matéria de fundo.
8. Não há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma invocado pela
agravante, pois o paradigma tratou de extinção total da ação por quitação/perda
de objeto, enquanto o caso presente envolve desistência parcial quanto a um dos
bens.
9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/A contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, objetando decisão tomada pela 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná.
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados. (e-STJ, fls. 77-
81)
No recurso especial, além de dissídio jurisprudencial, a recorrente alega violação do
§10, do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido de desistência da apreensão
art. 85,
decorreu de fato superveniente imputável ao devedor que ocultou o bem, razão pela qual os
honorários advocatícios deveriam ser fixados em observância ao princípio da causalidade. (e-STJ,
fls. 85-102).
Em juízo prévio de admissibilidade, a 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Paraná inadmitiu o recurso especial. (e-STJ, fls. 108-109)
As contrarrazões não foram apresentadas, ante a ausência de advogado constituído pela
parte agravada. (e-STJ, fl. 126)
Adiante, a 1a Vice-Presidência do TJPR manteve a inadmissibilidade do recurso
especial e determinou a remessa dos autos a este Superior Tribunal de Justiça. (e-STJ, fl. 127)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

Conheço do agravo, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Extrai-se dos autos que, na origem, Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
ajuizou ação de busca e apreensão (Decreto-
, envolvendo quatro contratos, com
Lei 911/1969)
cinco bens oferecidos em garantia. Quatro bens foram apreendidos; um permaneceu não
localizado, o que levou a autora (agravante) a requerer desistência parcial da apreensão
remanescente para viabilizar a prolação de sentença de mérito quanto aos demais bens.
O Juízo de primeiro grau homologou a desistência parcial quanto ao bem de chassi no
VCEC480DP00272292; extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do
CPC); declarou purgada a mora com relação ao débito referente ao contrato no 325405/001;
extinguiu parcialmente o feito, com resolução do mérito (art. 487, III, “a”, do CPC), e condenou
cada parte ao pagamento de honorários de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 90,
§ 1o, do CPC. (e-STJ, fls. 694-699)
A Quarta Câmara Cível manteve a condenação aos honorários proporcionais à
desistência parcial com base no
§ 1o, do CPC, afastando a aplicação do princípio da
art. 90,
causalidade do
§ 10, do CPC, em acórdão assim ementado:
art. 85,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
PROPORCIONAIS A PARCELA RECONHECIDA DA QUAL SE DESISTIU.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 39).

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados. (e-STJ, fls. 77-
81)
No que tange ao prequestionamento e à alegada omissão/negativa de prestação
jurisdicional, a peça do especial afirma que os embargos de declaração foram opostos “fundados na
omissão no Acórdão do respectivo Agravo de Instrumento, que não enfrentou todos os
argumentos” (e-STJ, fl. 87) e invoca o
do CPC (e-STJ, fls. 90-91). Entretanto, os
art. 1.025
embargos foram rejeitados com motivação específica, enfrentando o núcleo da controvérsia dos
honorários, ao transcrever e aplicar o
§ 1o, do CPC, e afastar a causalidade (e-STJ, fls. 79-
art. 90,
80). Não se identifica, pois, negativa de prestação jurisdicional apta a nulidade, porque o Tribunal
de origem apreciou a questão relevante para o deslinde da controvérsia — a disciplina legal
aplicável à desistência parcial e seus ônus —, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Ausente, ademais, indicação específica de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC nas razões do
especial, e estando a matéria jurídica debatida e decidida, não há como acolher nulidade por
omissão.
No ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (STJ - AgInt no AREsp: 1416310 SP 2018/0331911-3, Relator.:
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
28/11/2022,
Publicação: DJe
.
30/11/2022)
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

Ademais, para a configuração do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC, é indispensável que a parte recorrente aponte, no recurso especial, a violação ao
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu de forma específica no presente caso, conforme entendimento da Quarta
Turma: "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15" (STJ - AgInt no
art. 1.022
AREsp: 2231458 PR 2022/0329355-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
17/05/2023)
Adiante, a agravante sustenta, no recurso especial que, "malgrado o pedido de
desistência importar, via de regra, na condenação em honorários (CPC,
, não é possível
art. 90)
concluir pelo êxito do recorrido. A bem da verdade, o recorrente somente requereu a desistência da
apreensão do bem, tendo em vista a inércia do devedor em apresentar de tal bem, que inviabilizou
o cumprimento da liminar, para prolação da sentença de mérito". Argumenta que "a desistência da
apreensão de um dos bens, portanto, se deu por fato superveniente que não pode ser imputado ao
recorrente, que, em verdade, sempre agiu dentro dos ditames legais visando o cumprimento
integral da liminar". (e-STJ, fls. 87-95)
Aduz que não há necessidade de reexame de provas, pois "todas as premissas fático-
probatórias necessárias para analisar a tese jurídica posta no recurso especial –
§10 da CF–
art. 85
estão devidamente delineadas no acórdão recorrido". Afirma que "o acórdão recorrido na origem
não aponta sequer uma única questão de fato, trata-se apenas de questões jurídicas". Sustenta que a
pretensão recursal "se restringe à necessidade de observância do referido dispositivo para se
concluir que o princípio da causalidade deve prevalecer, determinando que os honorários
advocatícios sejam atribuídos à parte que deu causa à desistência, ou seja, ao devedor". Invoca
precedente do STJ (
que, segundo alega, teria decidido caso semelhante
REsp 2.028.443/SC)
aplicando o princípio da causalidade. (e-STJ, fls. 115-118).
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de que "a pretensão
recursal esbarra no óbice da
uma vez que 'Segundo a jurisprudência desta Corte
Súmula 7/STJ,
Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu
causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a
conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto
demandaria reexame de provas, vedado nos termos da
' (AgInt no
Súmula no 7/STJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.061.482/SP,
". (e-STJ, fls. 108-109)
27/3/2023)
Com efeito, a pretensão recursal da agravante esbarra no óbice da
que
Súmula 7/STJ,
dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Este entendimento
é pacífico nesta Corte, que reiteradamente decide que a análise da responsabilidade pelos ônus
sucumbenciais, quando baseada no princípio da causalidade, demanda uma incursão no acervo
fático-probatório para determinar qual das partes deu causa à instauração ou extinção da demanda,
o que é vedado em sede de recurso especial.
Isso porque, para se chegar à conclusão diversa pretendida pela agravante – de que os
honorários deveriam ser integralmente suportados pelo réu com base no princípio da causalidade
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

previsto no
§10, do CPC –, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos
art. 85,
autos para examinar: (i) se houve efetivamente ocultação dolosa do bem pelo devedor; (ii) se a
autora adotou todas as medidas cabíveis para localização do bem antes de desistir; (iii) se a
desistência decorreu exclusivamente da conduta do réu ou também de avaliação de conveniência
processual da própria autora; (iv) se o réu tinha ciência da localização do bem e se manteve inerte
propositadamente; (v) qual o grau de imputabilidade de cada parte na situação que gerou a
desistência. O Tribunal estadual, ao examinar as circunstâncias do caso concreto, optou por aplicar
a regra específica do
§1o, do CPC sobre desistência parcial, afastando expressamente o
art. 90,
princípio da causalidade previsto no
§10. Para reverter essa conclusão e aplicar o princípio
art. 85,
da causalidade, seria necessário reexaminar as provas dos autos para determinar se a desistência
decorreu exclusivamente de conduta imputável ao devedor, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, a jurisprudência já assentou que "É inviável, no caso, rever a conclusão
do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria
reexame de provas, vedado nos termos da
" (STJ - AgInt no AREsp: 2061482 SP
Súmula no 7/STJ
2022/0022832-4, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
. "Rever as conclusões
27/03/2023,
31/03/2023)
alcançadas pelas instâncias originárias quanto ao princípio da causalidade e à distribuição dos ônus
da sucumbenciais, exigiria reexame das provas contidas nos autos. Incidência da
"
Súmula 7/STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 2356698 MG 2023/0144224-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
29/04/2024,
02/05/2024)
Ademais, o precedente invocado pela agravante (
não afasta o
REsp 2.028.443/SC)
óbice, pois tratou de hipótese em que a desistência decorreu expressamente do pagamento integral
das prestações pela devedora, havendo perda superveniente do objeto caracterizada de forma
incontroversa nos autos. No caso presente, diversamente, a desistência não decorreu de pagamento
ou perda de objeto, mas sim da escolha processual da autora em não prosseguir na busca de um dos
bens, circunstância que demanda exame das razões fáticas que levaram a tal escolha.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal pela alínea "a".
A agravante sustenta haver dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (Apelação no 5010960-67.2021.8.24.0092/SC), que teria decidido em sentido
diverso ao aplicar o princípio da causalidade em caso análogo de desistência de busca e apreensão.
(e-STJ, fls. 96-100)
Contudo, a decisão agravada inadmitiu o recurso também pela alínea "c", consignando
que "Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea 'a' prejudicam a análise do recurso
interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.233.961/SP,
. (e-STJ, fl. 109).
13/2/2023)
A agravante, em suas razões, contesta esse fundamento aduzindo que "uma vez
superado o óbice da
considerando que não há falar em reexame do conjunto fático
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

probatório dos autos, não há impedimento para a análise do dissídio jurisprudencial suscitado pela
alínea “c". (e-STJ, fls. 118-119).
Sem razão, contudo.
A jurisprudência desta Corte é firme e reiterada no sentido de que " Os óbices que
impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c
do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria." (STJ - AgInt no REsp: 1370309 PR
2013/0052218-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2023,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
. Este entendimento é firme, pois
14/12/2023)
"a incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta
Súmula 7/STJ
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto com base na qual deu solução à causa a Corte de origem" (STJ -
AgRg no AREsp: 775611 RS 2015/0224613-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
10/11/2015,
20/11/2015)
Assim, uma vez constatado o óbice da
para o exame da questão pela
Súmula 7/STJ
alínea "a", resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea "c", pois ambos os
fundamentos tratam da mesma matéria de fundo: a aplicação do princípio da causalidade na
fixação dos honorários advocatícios em caso de desistência parcial de busca e apreensão. A Quarta
Turma já se manifestou nesse sentido, afirmando que "A necessidade do reexame da matéria fática
inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial". (STJ - AgInt no
AREsp: 2407072 SP 2023/0229414-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
08/04/2024,
11/04/2024)
Ademais, ainda que superado o óbice anterior, o cotejo analítico entre os acórdãos
demonstra que não há similitude fática apta a caracterizar o dissídio. No paradigma invocado
(Apelação no 5010960-67.2021.8.24.0092/SC), conforme se extrai da ementa transcrita pela
própria agravante (e-STJ, fl. 120), o TJSC examinou hipótese de "SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANTE A DESISTÊNCIA DO FEITO", concluindo que "o inadimplemento da parte apelada à
época foi a causa do manejo do presente feito" e que "o presente feito só existiu em razão da
inadimplência do consumidor". A demonstração do dissídio jurisprudencial exige "no real
confronto de teses e fundamentos com a finalidade de demonstrar a similitude fática e jurídica e
indicar a divergência de entendimento jurisprudencial entre os acórdãos paradigma e recorrido"
(STJ - AgInt no AREsp: 2629591 MT 2024/0131361-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/11/2024,
, o que não ocorre no presente caso.
13/11/2024)
No caso dos autos, diversamente, não houve desistência integral do feito, mas apenas
desistência parcial quanto à apreensão de um dos cinco bens objeto da ação, prosseguindo o
processo quanto aos demais bens efetivamente apreendidos. Essa distinção é relevante porque a
do paradigma se baseou na extinção total da ação por quitação/perda de objeto,
ratio decidendi
enquanto no acórdão recorrido a ação prosseguiu normalmente quanto à parte substancial do
pedido, havendo desistência apenas quanto a um bem não localizado. A ausência de similitude
Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

fática é manifesta, pois "para que se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável que os
julgados confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e
jurídicas" (STJ - AgRg nos EREsp: 1202436 RS 2011/0136292-5, Relator.: Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL, Data de
01/02/2012,
Publicação: DJe
. Assim, não se verifica a identidade de situações fáticas e jurídicas
10/02/2012)
necessária à caracterização do dissídio pretoriano, nos termos dos arts. 1.029, §1o, e 1.037, II, do
CPC.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC e do
majoro os honorários
art. 85,
Tema 1.059/STJ,
sucumbenciais fixados na origem em 1%, observados os limites dos §§ 2o e 3o do
bem
art. 85,
como observado a gratuidade da justiça,
É como voto.

Documento eletrônico VDA51995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 18:26:27
Código de Controle do Documento: 6ccdc667-598d-4f97-b7c8-b80b9df23745

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.750.713 / PR
Número Registro: 2024/0357427-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00260459520158160001
00534538320238160000
00956398720248160000
260459520158160001
26045952015816000100956398720248160000 534538320238160000 956398720248160000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
FERNANDA REBELO ALVES FERREIRA - DF034056
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: VASCONCELOS & CAMARA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ELISIO BRITO CARIBE - PE014451
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52209927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: c83ca7df-f15c-4428-9325-a8d05fc97f78

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: c83ca7df-f15c-4428-9325-a8d05fc97f78